Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-06.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006187-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR EDUARDO PIRES - CPF: 047.553.511-11 (APELANTE), ANDRE GARCIA DE FARIA - CPF: 022.484.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.054.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.
1.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE A CONFISSÃO INFORMA
L OBTIDA SEM ADVERTÊNCIA AO APELANTE ACERCA DO SEU DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO
.
VÍCIO NÃO COMPROVADO
.
INACOLHIMENTO
.
2.
ALEGADA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
DO APELANTE
, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIMES PERMANENTES. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
IMPROCEDÊNCIA.

3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Não há
como se
falar em nulidade do interrogatório informal do apelante, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação, segundo a qual não
lhe
foi assegurado o direito de permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade des
s
e ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo
a
sua defesa. No entanto, na espécie, a condenação
do apelante
não se deu por ter admitido a prática do crime para os policiais militares, mas porque foi flagrado em poder dos entorpecentes
e dos artefatos bélicos
,
além de ter
confess
ada
a prática delituosa
à

autoridade policial
,
cuja confissão
foi ratificada por outras provas orais produzidas durante a persecução penal
.

2.

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

3
.
R
ecurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Eduardo Pires
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1006187
-0
6
.202
3
.8.11.00
06
, conden
ando
-o
pela
prática do
s

crime
s
de tráfico de drogas
, porte e posse de arma de fogo de uso permitido
(
art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006
;

art
s
. 12,
caput
, e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal
)
,
à
s
pena
s

de
9
(
cinc
o) anos

de
reclusão

e 1 (um) ano de
detenção
; bem como no
pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, estabelecendo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena
.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
200024723
, almeja a declaração de nulidade da prova obtida mediante ofensa do direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação; bem como em decorrência de violação ilícita de domicílio sem mandado judicial e/ou autorização do proprietário.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
200024733
,

postula

o
des
provimento
deste

recurso
; linha intelectiva essa que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
n
o parecer que se vê
no ID
203118660
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 183213728, p. 8-10,narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de julho de 2023, por volta das 20h15min, na Rua Lisboa, Bairro Garcês, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
VICTOR EDUARDO PIRES
, portou ou manteve sob guarda, arma de fogo de uso permitido consistente em
1 (uma) espingarda sem marca e modelo aparentes, calibre .12, com numeração suprimida por desgaste natural
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que policiais da Força Tática realizavam patrulhamento no Bairro Jardim das Oliveiras quando houve um disparo de arma de fogo efetuado por um dos três ocupantes de um veículo Gol.

Desponta que os militares tentaram realizar a abordagem do veículo, o qual empreendeu fuga pelo bairro em alta velocidade, motivo pelo qual os policiais efetuaram disparos em direção ao pneu do carro.

Abstrai-se que o condutor do veículo perdeu o controle do carro, o qual colidiu com uma cerca de madeira e posteriormente em uma árvore, momento em que o condutor empreendeu fuga do local a pé.

Ato contínuo, os militares visualizaram a arma de fogo espingarda ser arremessada por
VICTOR EDUARDO
, passageiro do veículo. Ressai que os militares realizaram a abordagem do denunciado e sua companheira Maria Eduarda, que estava no veículo. Realizada busca veicular localizou-se uma porção de maconha bem como os policiais localizaram nas proximidades a arma de fogo arremessada e uma munição deflagrada, calibre .12, sendo que devido
a
queda a coronha da espingarda se partiu.

Ainda, conforme laudo pericial de id. 123533409, a arma de fogo se mostrou eficiente para a produção de disparos.

2º FATO

Consta, ademais, que na sequência do 1º FATO, numa residência localizada na Rua
Elcio
Alves, Bairro São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
VICTOR EDUARDO PIRES
, com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
1 (um) revólver Taurus, calibre .38, número de série 374720, 01 (uma) pistola Fabrique
Naionale
(FN) da
Herstal
, calibre 9mm, número de série 62701, 12 (doze) cartuchos de munição, marca CBC, calibre 9mm
Luger
, 14 (quatorze) cartuchos de munição, marca CBC, calibre .38 SPL, 01 (um) cartucho de munição, marca CBC, calibre 357
Mag
e 11 (onze) cartuchos de munição calibre 5,56x45mm
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Desponta que durante entrevista policial com o increpado
VICTOR EDUARDO
, este confirmou que havia efetuado um disparo com a arma de fogo e que é integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CV, bem como que era o responsável por guardar armas e drogas pertencentes a facção em sua residência.

Ressai que os militares se deslocaram até a residência do denunciado e com autorização realizaram buscas no local, oportunidade em que encontraram embaixo da cama duas armas de fogo e munições acima descritas.

Infere-se do laudo pericial de id. n.º 123533409 que a arma de fogo e munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
VICTOR EDUARDO PIRES
, com consciência e vontade, teve em depósito
ou guardou, para fins de traficância,
03 (três) porções de substância cocaína, totalizando 5,41 g (cinco gramas e quarenta e uma centigramas), 02 (duas) porções
de substância análoga cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
5,98 g (cinco gramas e noventa e oito centigramas) e 02 (dois) tabletes
de substância análoga cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
1.162 g (um mil cento e sessenta e dois gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desponta que durante as buscas na residência do denunciado os policiais localizaram embaixo da cama o entorpecente acima indicado, além de quatro rolos de plástico insulfilme, duas balanças de precisão e o valor de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA [...]

Destaques no original

A

materialidade
e autoria
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, porte e posse ilegal de arama de fogo de uso permitido
estão
demonstrada
s
pelos documentos
constantes
destes
autos
; bem como pela prova oral produzida nas
duas fases da persecução penal e sequer foram alvo de insurgência pelo apelante, que se limitou a requerer
a n
ulidade deste processo, porquanto as provas foram obtidas em violação ao direito de silêncio
,
da não autoincriminação
por ocasião da abordagem
, e violação ilícita de seu domicílio
.

Todavia,
não tem razão o apelante
.

No que diz respeito ao
aviso de Miranda
ou
Miranda
Warning
, a prova destes autos não elucida que o
apelante
não tenha sido cientificado do direito
de permanecer em
silêncio, não avultando, afora a
alegação
constante
nas
razões de recurso, nenhuma demonstração a respeito. Por outro lado, ao que se verifica, todos os direitos fundamentais
de Victor
Eduardo
foram observados, seja sob o prisma da tutela física, psicológica, jurídica ou humana em relação a sua pessoa.

Como se sabe, a confissão informal do agente por ocasião da abordagem policial, sem que antes tenha sido comunicado a respeito de seu direito (constitucional) ao silêncio,
per se
, não configura ilicitude de prova a ensejar nulidade processual. No entanto, ressai destes autos que houve apenas uma conversa informal na qual o
apelante
sustent
ou
a vers
ão
que lhe convinha tanto para os agentes públicos quanto
para
a
autoridade policial em seu depoimento
,
assumindo a
posse e guarda
dos artefatos
bélicos
e
dos
entorpecentes apreendidos, negando, contudo, a comercialização
de drogas
.

A propósito, impende registrar que o policia
l militar Benedito Dutra da Silva, ratificando as declarações que
seus companheiros de farda
André Garcia de Faria e Ivan Ramos de Oliveira prestaram na fase administrativa, afirmou à autoridade judicial que “
realizava rondas pela região, haja vista que ali é uma área de bastantes conflitos de facções criminosas; que nesse dia foi ouvido disparo de arma de fogo nas proximidades da viatura; que conseguiram visualizar o veículo; que fizeram o acompanhamento dele através de sinais sonoros e luminosos; que o veículo começou a empreender fuga no bairro, sendo possível fazer a abordagem somente após o veículo colidir em uma cerca e arvore; que após a colisão, chegamos na proximidade do veículo, o condutor do veículo fugiu para uma região de mata, sendo possível conseguir abordar somente dois ocupantes do veículo, VICTOR e uma mulher; que durante busca pessoal nada foi encontrado, porém na proximidade do veículo foi localizado a arma teria efetuado o disparo, com a munição deflagrada; que em entrevista com o suspeito, ele informou que fazia a guarda das armas e drogas da facção comando vermelho e que teria mais algumas armas e drogas na sua residência; que foram até a residência do VICTOR, com permissão dele e de sua esposa, e ao chegar no local foi localizado mais duas armas de fogo e entorpecente; que um dos membros da equipe visualizou ele jogando a arma para fora; que a pequena porção que foi encontrada no veículo a esposa dele disse que era para uso próprio; que em entrevista VICTOR confirmou que fazia parte do comando vermelho
”.

Por essa razão
,
os agentes públicos efetuaram buscas na moradia do
apelante,
logrando localiz
ar,
mais
dois artefatos
e m
unições
de calibres diversos
, a saber:

[1 revolver Taurus, calibre .38; 1pistola
Herstal
, calibre 9mm; 12 munições calibre .9mm; 14 munições calibre .38; 11 munições calibre 5.56mm; e 1 munição calibre 357],
dois tabletes de substância análoga a maconha (
1
,
162
k
g
), três invólucros de cloridato de cocaína (
5,41g
), uma trouxinha de maconha (
5,07g
)
,
duas balanças de precisão, três c
elulares
,
e a quantia de R$
4.302
,00 (
quatro mil trezentos e dois reais
) em espécie, consoante
se infere

do

termo de exibição e apreensão, laudo pericial

e comprovante de depósito judicial
visto
s
no
s

ID
s

200024417
, 200024434 e 200024651
.

Dessa forma
,
é forçoso concluir
que os agentes públicos não realizaram o procedimento combatido a esmo, mas no exercício de suas atribuições de fiscalização e repressão ao crime, justificada pelas circunstâncias concretas
do evento
:
a prática de crime de disparo de arma de fogo em local conhecido pelo “
conflitos de facções criminosas
”
,
com perseguição e interceptação do veículo ocupado pelo
apelante, quando
realizaram as buscas pessoal e veicular, localizando entorpecente e um artefato bélico, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas acima citadas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Além disso
, é
sabido que em relação ao
aviso de Miranda
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que eventual irregularidade na cientificação dos investigados acerca do direito ao silêncio configura nulidade relativa, devendo interessado deve demonstrar o efetivo prejuízo no caso concreto.

E mais:

“O
Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016), o que não ocorreu no caso
”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.827/SC, relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, publicado no
DJe
25.02.2022).

Por sua vez, o
entendimento
dos tribunais
superiores
, este Tribunal de Justiça
, em relação ao
tema,
deixou
assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PROVAS INCONTESTES DO ENVOLVIMENTO DE JOÃO PEDRO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM MERA DEDUÇÃO OU CONJECTURA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A RICARDO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada
” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021]. (...)
(
N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 20/03/2022
)
Destacamos

No caso destes autos, tal qual
o caso
apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, além da negativa de elucidação acerca
da
advertência do silêncio ao
apelante,
não sobressaiu prejuízo direto de tal circunstância, entendida como aquela que não ocorreria acaso a advertência tivesse sido realizada – e nem se sabe exatamente se o foi.
E a
ssim é porque, durante toda investigação outr
o depoimento
apont
ou o
envolvimento
de Victor Eduardo
com o
s
crime
s
investigado
s
, de forma que a eventual inexistência da sua confissão extrajudicial
– ratificado em seu interrogatório perante o Delegado de Polícia –
não teria o condão de restabelecer um novo paradigma factual.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
rejeito as preliminares arguidas
.

E
, no mérito,

nego
provimento
ao recurso de
Victor Eduardo Pires
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024